Tribunal: TJES
Processo: 5003824-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003824-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE RIGATO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito, ao argumento de inexistência de relação jurídica da PARTE autora com a requerida, contudo, com realização de contrato, pela requerida, sem consentimento da parte autora, havendo descontos mensais em aposentadoria da parte autora.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a requerida, a cessar os descontos na aposentadoria da parte autora, no prazo de cinco dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado. CONDENOU, ainda, o requerido, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 6.786,72 (Seis mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), em repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), da propositura da demanda, sendo certo que os demais valores descontados durante o decorrer do processo devem ser devolvidos, em dobro, atualizados com juros (mesmo percentual acima) e correção monetária (mesmo índice acima), desde o indevido desconto. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A PARTE AUTORA E O REQUERIDO, NO QUE DIZ RESPEITO AO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. CONDENOU, por fim, a parte requerida BANCO PAN, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que seja a minorado o valor da condenação por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que fosse minorada a indenização por danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, a parte recorrente não apresenta contrato que prove a contratação realizada pela parte recorrida.

A parte recorrente solicitou prazo para a juntada do contrato, contudo não junta contrato que comprova a contratação. Não havendo prova da contratação, resta certo que os descontos realizados, pelo recorrente, não poderiam ocorrer, pelo que, deve ser acolhida a obrigação de fazer cessar os descontos.

Da mesma forma deve ser acolhido o pedido de repetição de indébito, referente aos valores indevidamente descontados, sendo certo que a parte recorrente não nega o valor indicado pela parte recorrida. Importante dizer que os valores descontados no decorrer da demanda também devem ser devolvidos, em dobro, pela parte recorrente.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)